Tribunal: TJES
Processo: 5001236-18.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001236-18.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ADEMILSON BRAGA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001236-18.2024.8.08.0015

RECTE.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.:
ADEMILSON BRAGA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PAGAMENTO ANTECIPADO DE PARCELA PELO CONSUMIDOR. POSTERIOR DESCONTO DA MESMA PARCELA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
DANOS MORAIS ADEQUADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

O autor sustenta, em síntese, que houve cobrança indevida de uma parcela em seu empréstimo consignado, que foi paga em dobro (uma vez diretamente e outra descontada novamente de seu benefício do INSS). Afirma que tentou resolver o problema administrativamente, inclusive com reclamação formal no PROCON-ES, mas o banco não solucionou a questão nem restituiu o valor pago em excesso. Por isso, requer a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais pelos transtornos e abalo emocional sofridos.

Apresentou contrarrazões (ID. 15581288), requerendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 15580733), em suas razões, alega que a devolução em dobro não se justifica, pois não houve violação à boa-fé objetiva, já que as cobranças decorreram de previsão contratual posteriormente considerada abusiva; sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois a cobrança foi realizada no exercício regular da atividade; e que não há provas de dano moral, sendo os transtornos sofridos meros dissabores insuficientes para ensejar indenização, requerendo, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sentença

O julgado combatido proferido pelo juízo singular ID
. 15580732
dispôs que:
“
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação para: Declarar a nulidade da cobrança em duplicidade realizada pelo Banco Santander, referente à parcela do empréstimo consignado nº 259818686 (id. 49951844), e determinar a devolução em dobro do valor de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), totalizando R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais), a título de danos materiais corrigido a partir do desembolso e juros da citação; Condenar o Banco Santander ao pagamento de R$ 3.000,00 (tres mil reais) a título de danos morais, em razão dos transtornos causados à autora pela cobrança indevida e pela falta de solução do problema, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro hipótese de concessão de cautelar suspensiva.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a
nalisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

A controvérsia reside em verificar a correção da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, o dever de restituir em dobro o valor pago indevidamente e a ocorrência de dano moral indenizável.

Compulsando os autos, verifico que o autor demonstrou de forma inequívoca a falha da instituição financeira. A documentação apresentada comprova que o pagamento da parcela do empréstimo foi feito de forma duplicada: primeiro, por meio de um pagamento antecipado realizado diretamente pelo consumidor; e segundo, por meio do desconto automático sobre seu benefício do INSS, conforme se verifica nos IDs. 15580706 e 15580707.

A duplicidade do pagamento é, portanto, incontroversa e está cabalmente demonstrada nos autos. Caberia ao banco apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como, por exemplo, a existência de um estorno administrativo ou que os pagamentos se referiam a obrigações distintas, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço e, consequente, o dever de indenizar não apenas pelos prejuízos extrapatrimoniais, mas também pelos danos materiais comprovados.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

In casu, não se trata apenas de mera cobrança indevida de R$ 396,00. Trata-se da completa indiferença e do descaso da instituição financeira diante das inúmeras tentativas do consumidor de resolver o problema de forma administrativa. O autor não se manteve inerte. Pelo contrário, buscou ativamente a solução do problema.

Conforme bem apontado em sede de sentença, o autor realizou contatos diretos com a instituição financeira e até mesmo formalizou uma reclamação perante o PROCON-ES (ID. 15580708), buscando a mediação de um órgão de defesa do consumidor, entretanto, não obteve êxito.

Portanto, não deve ser afastada a condenação imposta. Ademais, entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços; ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim,
quanto à forma de devolução do valor cobrado em duplicidade,
saliento que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que a situação se assemelha a erro sistêmico de processamento do banco.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente
a sentença, apenas para determinar que a restituição do valor descontado em duplicidade (
R$ 396,00)
se dê na forma simples. Deixo de condenar o recorrente às verbas sucumbenciais, ante o resultado do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)